Tribunal: TJSP
Processo: 2157358-96.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de Extinção de Condomínio c.c. Alienação Judicial de Coisa Comum e Arbitramento de Alugueis – Indeferimento da gratuidade de justiça – Posterior concessão – Recurso prejudicado, nesse ponto – Indeferimento parcial da petição inicial, no que toca à cumulação com Arbitramento de Alugueis – Inadmissibilidade – Cumulação possível – Inteligência dos artigos 327, §

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de Extinção de Condomínio c.c. Alienação Judicial de Coisa Comum e Arbitramento de Alugueis – Indeferimento da gratuidade de justiça – Posterior concessão – Recurso prejudicado, nesse ponto – Indeferimento parcial da petição inicial, no que toca à cumulação com Arbitramento de Alugueis – Inadmissibilidade – Cumulação possível – Inteligência dos artigos 327, § 1o, I e II e §2o c.c. 318, ambos do CPC – Aplicação dos Princípios da Celeridade e da Economia Processual – Agravo parcialmente prejudicado e provido, na parte conhecida.